Tribunal: CARF
Processo: 17460.000426/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000426/2007-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.774 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
BAURU TRUCKS E CARRETAS LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
INEXATIDÕES
MATERIAIS
DEVIDAS
A
LAPSO
MANIFESTO.
EMBARGOS INOMINADOS.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, em acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.886, de 09 de
março de 2021, alterando o assunto da ementa para Contribuições Sociais Previdenciárias.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos inominados admitidos pela Presidente da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção do CARF, para correção de inexatidão material decorrente de lapso
manifesto no Acórdão no 2301-008.886, de 09 de março de 2021.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000426/2007-23
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.774 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000426/2007-23

É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Por equívoco, o assunto registrado na ementa do acórdão embargado, Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), não correspondeu ao assunto dos autos, que é
Contribuições Sociais Previdenciárias, motivo pelo qual esse campo deve ser adequadamente
corrigido.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício
apontado, alterar o assunto da ementa para Contribuições Sociais Previdenciárias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital